Tribunal: TJPA
Processo: 0818590-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818590-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FABIO DA SILVA LIMA

AGRAVADO: FRANCISCO VALDINAR DOS REIS, SALETE DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO – N.º 0818590-25.2023.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ FABIO DA SILVA LIMA.

ADVOGADO:
ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994.

LAURA TAHYNÁ MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944.

AGRAVADO:
FRANCISCO VALDINAR DOS REIS.

SALETE DE OLIVEIRA REIS.

ADVOGADO:
GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB PA28790-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO – N.º 0818590-25.2023.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ FABIO DA SILVA LIMA.

ADVOGADO:
ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994.

LAURA TAHYNÁ MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944.

AGRAVADO:
FRANCISCO VALDINAR DOS REIS.

SALETE DE OLIVEIRA REIS.

ADVOGADO:
GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB PA28790-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSÉ FABIO DA SILVA LIMA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 18546248 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, REVOGANDO a tutela recursal de urgência anteriormente concedida de forma a manter integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, em razão do periculum in mora e o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de se aguardar a tramitação do processo.

Sustenta que a demora na prestação jurisdicional ou "periculum in mora" é fator indiscutível, já que o prosseguimento feito violará, inclusive, os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e do devido consequências desastrosas para a parte agravante.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
18546248 pag. 1/
4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, em razão da a demora na prestação jurisdicional ou "periculum in mora" é fator indiscutível, já que o prosseguimento feito violará, inclusive, os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e do devido consequências desastrosas para a parte agravante.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Esclareço que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, ou seja, daqueles previstos no art. 300, do CPC.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Como se vê, tratam-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, após o estabelecimento do contraditório, entendo que não se mostram presentes os requisitos da tutela, devendo ser mantida a decisão agravada, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, conforme passo a expor.

Esclareço que, à época do deferimento da tutela recursal de urgência, o contraditório ainda não havia sido estabelecido no Primeiro Grau, logo, existiam nos autos tão somente as informações da exordial.

Entretanto, na atualidade, já houve oferecimento de contestação e, neste recurso, de contrarrazões, oportunidade em que foi trazido ao conhecimento deste Relator a possibilidade de o negócio jurídico que envolveu a compra e venda do imóvel objeto da ação ser proveniente de simulação, notadamente, pela prática de agiotagem.

Analisando os autos principais, compreendo existem indícios da prática de agiotagem, especialmente pelas conversas através de aplicativo de mensagens colacionadas e também da diferença do valor do imóvel constante no contrato de compra e venda e aquele apontado no laudo de avaliação juntado à ID 110091423 dos autos principais.

Logo, tenho que esses indícios devem ser melhor apurados pelo Juízo de Primeiro Grau durante a instrução processual, de forma a se aferir a própria validade do negócio jurídico.

Desta forma, havendo necessidade de dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. À UNANIMIDADE.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos;
2. A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC
. 3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo; 6- Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados. 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISAO AGRAVADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil determina que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.?. Assim, fica evidente que para que seja possi?vel a concessa?o de tutela proviso?ria de urge?ncia, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existe?ncia de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisa?o final. 2. No caso em tela, na?o se encontra presente, nos autos em que proferida a decisa?o agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipato?ria de tutela pleiteada na inicial, pois na?o me afigura demonstrada, a um exame perfuncto?rio dos autos, pro?prio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido. (
2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME -
TUTELA INDEFERIDA MANUTENÇÃO
-
AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1-Inexistindo decisão no juízo a quo acerca da preliminar de ilegitimidade deduzido pelo agravado, ao juízo ad quem é defeso apreciá-lo e decidi-lo, sob pena de configuração de supressão de instância; 2- O Edital nº 001/CFP/PMPA, de abertura do Concurso Público e o Edital nº. 010/CFP/PPA, contêm informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Não houve apresentação do exame de sorologia de chagas na data estipulada, bem como o IMC (índice de massa corpórea) enquadrado como sobrepeso. Diagnóstico Nutricional expedido de forma isolada, necessitando de dilação probatória. Probabilidade do direito não configurada
. 3- Não estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada.
4-Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida.
(2018.04527175-86, 198.659, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
18546248 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2024